Tribunal: STF
Processo: Rcl 75110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.451. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA INCONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CM7 Serviços de Comunicação Ltda., em 9.1.2025, contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Processo 0002163-98.2025.8.04.1000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.



O caso



    2. Em 8.1.2025, Flávio Cordeiro Antony Filho ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais  
n. 0002163-98.2025.8.04.1000 contra a CM7 Serviços de Comunicação Ltda. e Facebook Serviços Online do Brasil, objetivando a retirada de matérias jornalísticas de conteúdo alegadamente difamatório, a proibição de realização de novas postagens relacionadas ao autor e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais (e-doc. 10).



    Em 8.1.2025, o juiz Plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, em sede de plantão judicial, formulado pelo autor, o qual afirma que a empresa ré, ‘Portal CM7 Brasil’, teria publicado em seu site e redes sociais a matéria com o título: ‘Alvo da PF, do MPAM e condenado por abuso de Poder Político, Flávio Anthony continua usando táticas do ‘QG do Crime’. 



    Segundo o autor, o conteúdo é sensacionalista e difamatório, atribuindo-lhe envolvimento em práticas criminosas e situação de abuso de poder sem qualquer respaldo ou comprovação. 



    Alega que a ré adota reiteradamente essa conduta, pois já responde a diversas ações idênticas em curto espaço de tempo, inclusive no âmbito de plantões judiciais. 



    Requer a retirada do ar do sítio eletrônico da ré e suas redes sociais, bem como a concessão de obrigação de não fazer para que esta se abstenha de veicular conteúdo relacionado ao requerente de cunho calunioso, difamatório, ofensivo e vexatório, baseado em suposições e denúncias sem comprovação, sob pena de multa diária. É o relatório. 



    1. Da urgência e competência para análise no plantão A publicação supostamente ofensiva e de cunho calunioso encontra-se amplamente divulgada na internet e redes sociais, podendo provocar dano grave e de difícil reparação à imagem e à honra do autor se o Judiciário não agir prontamente. O risco imediato ao direito fundamental à honra justifica o exame em plantão judicial, à falta de tempo hábil para aguardar o expediente normal (...)



    A narrativa inicial aponta que a ré tem, de forma reiterada, veiculado matérias com cunho pejorativo ou sensacionalista em relação a figuras públicas de Manaus, evidenciando um possível padrão de conduta ofensiva. Em apenas duas semanas, há registro de pelo menos 7 (sete) ações ajuizadas contra a mesma ré, e (...)



    Ademais, verifica-se que apenas dois dias atrás, este Juízo plantonista já havia concedido liminar em favor do autor, determinando à ré que removesse de suas plataformas a mesma matéria, versando sobre idênticos fatos, a qual agora ressurge com uma mera alteração no título. 



    Esse comportamento revela não apenas a reiteração da conduta, mas também a tentativa de contornar decisões judiciais previamente impostas, demonstrando verdadeiro desrespeito às ordens emanadas do Poder Judiciário. 



    A requerida tem a seu favor a possibilidade de recorrer das decisões, conseguir os efeitos suspensivos da instância superior e voltar a publicar as matérias. O que não se ajusta ao estado constitucional processual, é supostamente cumprir as decisões proferidas retirando do ar os links das matérias, e repetir as mesmas matérias modificando os seus títulos. Esses precedentes evidenciam que, longe de se tratar de um episódio isolado, a ré tem adotado postura recorrente na divulgação de supostas notícias de interesse público. Todavia, conforme se extrai das liminares já deferidas, as publicações excedem o limite constitucional de liberdade de imprensa, pois apresentam conteúdo ofensivo e caráter sensacionalista, atingindo a honra e a reputação dos envolvidos, ao invés de meramente informar. 



    Mais uma vez reforço o entendimento: noticiar um fato, dando a ele publicidade não configura nenhum ato ilícito, todavia, adjetivá-lo, entregando a ele cunho sensacionalista e apontando fatos criminosos a quem não foi condenado, não só macula a moral de quem é apontado nas notícias, como também imputa a ele um suposto fato criminoso. [(...)usa táticas de QG do crime] SIC. (...)



    Vale sublinhar que a liberdade de imprensa é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, mas não pode servir de escudo para a veiculação de informações inverídicas, distorcidas ou caluniosas. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que a difusão de conteúdo que extrapola o direito de crítica e informação incorre em abuso do direito fundamental, sujeito a responsabilização cível, especialmente quando persistentes na reiteração de práticas que violam a dignidade e imagem das pessoas retratada (...)



    A publicação impugnada, cujo título proclama: ‘Alvo da PF, do MPAM e condenado por abuso de Poder Político, Flávio Anthony continua usando táticas do ‘QG do Crime’’, sugere, de forma ostensivamente sensacionalista, a inserção do autor em supostos esquemas ilícitos, despida de qualquer comprovação concreta. 



    Observa-se que o conteúdo, em vez de desempenhar a finalidade jornalística de informar com base em fatos averiguados, direciona-se a comprometer a imagem e a dignidade do autor, mediante acusações vagas e recortes de decisões em processos eleitorais sem trânsito em julgado. 



    Desse modo, o caráter essencialmente depreciativo da matéria, associado à ausência de evidências claras, ultrapassa o limite da crítica ou informação, resvalando na ofensa direta ao patrimônio moral do requerente. A divulgação de informações incompletas não apenas compromete a fidelidade da matéria veiculada, mas também pode acarretar grave prejuízo à reputação do indivíduo mencionado, o que justifica a responsabilização do veículo de comunicação. 



    A alegação de que a notícia foi baseada em informações de terceiros não ilide a responsabilidade do portal, pois permanece o dever de apurar e confirmar a veracidade dos fatos antes de qualquer publicação. 



    O caso concreto adverte os veículos de imprensa sobre a imprescindibilidade de uma checagem cuidadosa das informações, sobretudo quando se trata de conteúdo sensível ou que possa macular a imagem das pessoas envolvidas. 



    Essa decisão, portanto, reitera que a liberdade de imprensa – embora constitucionalmente assegurada – deve ser exercida com responsabilidade e diligência, de modo a evitar que a difusão de notícias imprecisas ou inexatas atinja indevidamente a honra de terceiros. No exercício do juízo de cognição sumária próprio da liminar, vislumbra-se a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano (contínua violação de direitos de personalidade, agravada pela rápida divulgação em redes). 



    (...) Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, determinando: a) A retirada integral do ar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do sítio eletrônico pertencente à ré (www.cm7brasil.com, ou https://cm7brasil.com), e de suas mídias sociais (facebook: Portal CM7 Brasil; e instagram: @ portalcm7 e @ portalcm7brasil), visto estar sendo utilizado para fins que, prima facie, e de forma reiterada e contumaz, extrapolam o caráter informativo/jornalístico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 10 (dez) dias. b) A remoção da matéria intitulada ‘Alvo da PF, do MPAM e condenado por abuso de Poder Político, Flávio Anthony continua usando táticas do ‘QG do Crime’ conforme links informados na inicial, em todas as redes sociais da ré (Facebook, Instagram, etc.), no mesmo prazo de 48 horas, igualmente sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 10 (dez) dias. c) A obrigação de não fazer, consistente em determinar que a ré se abstenha de publicar matérias de cunho pejorativo, sensacionalista, tendencioso e difamatório, sem base documental ou lastro probatório concreto, sob pena de majoração da multa caso se identifique continuidade do abuso” (fls. 3-6, e-doc. 11).



    3. Na presente reclamação, CM7 Serviços de Comunicação Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.



    Argumenta que “a publicação ora objeto da presente ação possui caráter eminentemente jornalístico, que se limita tão somente a divulgar fatos e informações de interesse público, com base a informações apuradas junto a fontes confiáveis, incluindo decisões judiciais e investigações conduzidas por órgãos como a Polícia Federal – PF, e o Ministério Público do Amazonas – MPAM” 
(fl. 3).



    Afirma ser “verídica a afirmação que a Polícia Federal deflagrou no dia 03/10/2024 a Operação Tupinambarana Liberta, com o objetivo de combater crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral, abolição do estado democrático de direito, utilização de violência para obter votos e impedir o exercício de propaganda eleitoral” (fl. 9).



    Acrescenta que, “distante do decidido pelo juízo plantonista, que atestou como falsa a informação, existe farto material oficial dando conta da investigação criminal em desfavor do autor e, portanto, autenticidade da informação publicada. Noutro ponto, o autor afirma ser caluniosa a afirmação de que foi condenado por abuso de poder, o que também configuraria a natureza caluniosa da informação e, consequentemente emprestaria fundamento ao decisum reclamado. Ocorre que a informação da condenação é verdadeira” (fl. 9).



    Alega que “a matéria veiculada pela Requerida se baseia em fatos públicos que já foram amplamente divulgados, vindos de investigações conduzidas por órgãos oficiais e de decisões judiciais que, mesmo que não tenham transitado em julgado, são de domínio público” (fl. 11).



    Enfatiza que “agiu no exercício regular do direito de informar e da liberdade de expressão, apresentando à população um assunto verídico e de extrema relevância social, não podendo o autor utilizar-se do Poder Judiciário para remover matérias jornalísticas apenas porque foram divulgadas informações que não lhe agradam ou porque trazem a atenção, o questionamento e as críticas pela população” (fl. 13).



    Assinala que “a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, ocorrendo no presente caso clara violação aos ditames da ADPF 130, pois existente censura prévia” (fl. 14).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão dos efeitos da Decisão reclamada nos autos do Processo nº 0002163-98.2025.8.04.1000, no âmbito do Plantão Judicial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas” (fl. 27).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar a matéria jornalística do Reclamante, as reportagens retiradas, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial“ a fim de que seja cassada a decisão reclamada (fl. 23).



    4. Em 10.1.2025, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, deferiu a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no processo n. Processo 0002163-98.2025.8.04.1000, requisitou informações à autoridade reclamada, determinou a citação do beneficiário da decisão reclamada e determinou vista ao Procurador-Geral da República (e-doc. 16). 



    5. Em contestação apresentada em 17.1.2025, Flavio Cordeiro Antony Filho sustentou que o reclamante “visa utilizar da presente Reclamação Constitucional como sucedâneo recursal, sem a interposição do adequado recurso para reformar a decisão questionada no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 21). 



    Argumenta que, no “conteúdo da matéria publicada pela parte Reclamante, é possível observar uma tentativa de sustentar circunstâncias fáticas que não convergem com a realidade, possuindo a referida publicação meramente conteúdo difamatório e que visa atingir a honra e a imagem da parte Peticionante” (fl. 6, e-doc. 21). 



    Assinala que “a ‘matéria jornalística’ em debate extrapola os limites do direito de informar, na medida que o seu conteúdo divulga notícia falsa em relação à parte Peticionante, construindo uma narrativa difamatória por motivação puramente política” (fl. 10, e-doc. 21).



    Pediu “a inadmissão da Reclamação Constituição, devendo ser negado o seu seguimento e, como consequência, seja revogada a cautelar anteriormente deferida por se tratar de um sucedâneo recursal” (fl. 18, e-doc. 21).



    6. Na mesma data e sob os mesmos argumentos, interpôs agravo regimental (e-doc. 31).



     7. Em 24.2.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Constitucional. Reclamação visando a desconstituição da decisão que determinou a remoção de matéria jornalística. Alegação de ofensa à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, com fundamento na ADPF 130/DF. Existência de aderência estrita. A decisão reclamada, ao deferir a tutela provisória de urgência, determinando a retirada da matéria jornalística, estabeleceu restrição incompatível com a Constituição, especialmente diante da ausência de comprovação concreta de lesão à honra e à imagem da parte beneficiada com a decisão, e de dolo ou má-fé por parte do reclamante. Ao restringir o exercício da função jornalística sem a ponderação entre os direitos em conflito, a decisão feriu a liberdade de imprensa, que exerce papel essencial na prestação de serviço público de informar, permitindo o debate público sobre temas de interesse coletivo. Censura. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dessa corte firmada na ADPF 130” (e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a medida liminar na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais  
n. 0002163-98.2025.8.04.1000, o Juiz Plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.



    9. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    10. Na espécie, o Juiz Plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu medida liminar para determinar a supressão de postagens de conteúdo jornalístico realizada no sítio eletrônico e nas redes sociais da reclamante, além da abstenção em realizar novas publicações ou postagens relacionadas ao autor daquela ação, providências que representam censura judicial incompatível com a Constituição da República. 



    Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, a decisão reclamada destoa do assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. Nesse sentido, ao apreciar a medida liminar requerida nesta ação, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, assinalou:



    “Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 5.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que ‘em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação’ (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão 
para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, ‘em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial’ (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações (...)



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de expressão e de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais. Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo à imagem e à dignidade do autor, sob o sucinto fundamento de que a matéria veiculada consiste em informações incompletas, acusações vagas e recorte de decisões em processos eleitorais sem trânsito em julgado. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório determinou-se a remoção de conteúdo expressivo e informacional que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão” (e-doc. 16).



    11. Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    12.  O exame desta ação revela que o ato questionado diverge da diretriz jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República, que, em seu parecer, realça:



    “O Poder Judiciário deve evitar interferências que possam configurar censura, priorizando a resolução de conflitos entre direitos fundamentais por meio de ponderação, com prevalência da liberdade de expressão. 



    No caso em análise, o juízo reclamado baseou nos argumentos de que o conteúdo jornalístico possui ‘cunho sensacionalista’ e ‘imputa fatos criminosos’ ao autor, sem comprovação. Contudo, não há uma análise objetiva da inverdade das alegações, mas sim uma presunção de que a narrativa contida na matéria extrapola os limites da liberdade de imprensa. Ocorre que o ônus da prova da ilicitude do conteúdo recai sobre o autor da ação (art. 373, I do CPC), sendo imprescindível demonstrar que a publicação não possui base factual alguma ou que se trata de uma acusação deliberadamente falsa, caluniosa e injuriosa. Sem essa comprovação, não pode o Poder Judiciário cercear a liberdade de expressão. (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADPF 130, afirma que a liberdade de imprensa 
não pode ser restringida de forma prévia, cabendo apenas a responsabilização posterior em casos de abuso comprovado. 



    Qualquer restrição à liberdade de expressão e de imprensa, como a remoção de conteúdo jornalístico, deve passar por um rigoroso teste de ponderação, no qual se avalie se a medida é adequada, necessária e estritamente proporcional ao objetivo legítimo que se busca alcança (...)



    Portanto, a decisão de remover o conteúdo em sede de tutela de urgência não se justifica no presente caso, visto que a adequação da medida depende da comprovação concreta de abuso na veiculação do conteúdo, algo que demanda uma análise aprofundada e detalhada dos fatos, que deve ocorrer ao final do processo. A tutela de urgência, destinada a situações em que se faz necessário um provimento rápido para evitar danos irreparáveis, não deve ser utilizada para impor medidas extremas como a remoção de conteúdo jornalístico, especialmente sem evidências claras e robustas de que o conteúdo específico ultrapassou os limites da liberdade de expressão de maneira a configurar uma violação dos direitos do autor da ação originária. Quanto à necessidade da medida, esta seria justificável apenas na ausência de alternativas menos restritivas capazes de proteger os direitos da personalidade da autora. Medidas como o direito de resposta ou a correção de informações inexactas seriam opções viáveis e menos invasivas que poderiam atingir o mesmo objetivo sem restringir de ma